Tribunal: TJSP
Processo: 1500255-77.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500255-77.2018.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em
que são apelantes CARLOS DE SOUSA e WEVERTON MUNIZ
CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial aos recursos, para diminuir as penas de Carlo de
Souza e Weverton Muniz Cardoso a 5 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500255-77.2018.8.26.0542 -Voto no 13770
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500255-77.2018.8.26.0542
Comarca: OSASCO
Juízo de Origem: 3a VARA CRIMINAL
Apelantes: CARLO DE SOUZA
WEVERTON MUNIZ CARDOSO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Marcia de Mello Alcoforado Herrero
VOTO no 13770
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
RECURSOS
DEFENSIVOS.
Absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
bem
delineadas.
DOSIMETRIA. Alijamento do acréscimo operado nas
bases. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4o. Penas
diminuídas. Regime fechado preservado.
PROVIMENTO PARCIAL
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por CARLO DE SOUZA e WEVERTON MUNIZ CARDOSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Osasco,
que os condenou às penas de 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-
multa, no piso, em regime fechado, como incursos na Lei no
11.343/06, art. 33, caput, pleiteando absolvição, por insuficiência de
provas; subsidiariamente, alijamento do acréscimo operado nas
iniciais, redutor do art. 33, § 4o e abrandamento da modalidade
prisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500255-77.2018.8.26.0542 -Voto no 13770
3
Devidamente
processadas,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, aos 6/9/18, para fins de
tráfico, CARLO trazia consigo 99 porções de maconha e oito de
cocaína enquanto, WEVERTON, 116 de cocaína e 45 “pedras” de
crack, substâncias causadoras de dependência física ou psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
cuja materialidade foi comprovada pelo laudo definitivo de fls.
127/129.
Silentes na fase extrajudicial, em Juízo negaram as
imputações.
CARLO disse que possuía apenas três porções de
cocaína, para uso próprio e R$ 70, quando foi abordado pelos
policiais. Indagado, disse que já possuía “passagem” criminal, sendo
conduzido até uma viela, onde já estava detido WEVERTON que, por
sua vez, afirmou ter saído de sua residência com R$ 20 para comprar
Mucilon, quando foi abordado pelos policiais e, questionado, afirmou
ostentar passado desabonador, razão pela qual foi levado ao interior da
favela, onde os policiais lhe apresentaram a fotografia de um rapaz,
que não reconheceu, sendo conduzido à Delegacia e falsamente
incriminado.
As lançadas escusas não convencem.
Os PMs André e Diego relataram, sob o crivo do
contraditório, que possuíam delação apócrifa que noticiava a prática de
tráfico de drogas em determinado local, para onde se dirigiram. Logo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500255-77.2018.8.26.0542 -Voto no 13770
4
visualizaram CARLO, que esboçou correr, sem êxito. Em revista
pessoal, foi apreendida uma pochete com cocaína e maconha, além de
R$ 70. Indagado, confessou a traficância. Conduziam-no à viatura,
quando se depararam com WEVERTON vindo por uma viela, que, ao
notar a suas presenças, assustou-se e pretendeu fugir, sendo detido, na
posse de porções de cocaína, maconha, crack e R$ 20,00.
Prova suficiente.
Conquanto a defesa se apegue, de forma insistente,
à rebatida tese de imprestabilidade dos depoimentos dos agentes
públicos, inexiste qualquer eiva, mormente porque seus dizeres são
harmônicos e coerentes, inexistindo comprovação de qualquer
animosidade anterior a justificar infundada acusação, inclusive diante
do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha,
até porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a
função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas
diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela
quantidade, diversidade, natureza e forma de acondicionamento das
drogas, em pequenas porções, prontas à venda, pelo encontro de
dinheiro, cuja procedência lícita não foi comprovada, além dos
inexoráveis dizeres dos agentes da lei, elementos suficientes à
procedência, não remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao destino
a terceiros e não ao seu consumo isolado.
Ademais, em se tratando de crime de ação múltipla,
pois apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal, basta,
à consumação do injusto, a prática de um dos verbos ali previstos (STJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500255-77.2018.8.26.0542 -Voto no 13770
5
- AgRg no REsp 736729/PR - Min. OG FERNANDES - Sexta turma - Dje
02/05/2013).
Dosimetria
As iniciais partiram com acréscimo de 1/6, 5 anos,
10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com fundamento na quantidade
de entorpecente apreendido, o que se rechaça, pois também utilizado
na terceira para a não concessão da benesse do art. 33, §4o, de tal sorte
que sua aplicação nesta etapa caracterizaria bis in idem, retornando
aos mínimos.
Ausentes agravantes e atenuantes.
Na derradeira, não era mesmo o caso de incidência
da minorante da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, cuja razão, como já
assentou o STJ, é justamente punir com menos rigor o pequeno
traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o
seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo
na conduta típica prevista no art. 33 (REsp 1341280/MG, Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 29/09/2014).
Nesse sentido: “(...) a mens legis da causa de diminuição
de pena seria alcançar os condenados neófitos na infausta prática delituosa,
configurada pela pequena quantidade de droga apreendida, e serem eles
possuidores dos requisitos necessários estabelecidos no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06” (STJ, HC 202.617/AC, Ministro ADILSON VIEIRA MACABU, DJe
20/6/2011).
Por isso, para a aplicação da redução são exigidos,
além da primariedade e dos bons antecedentes, que não integre
organização criminosa ou se dedique a atividades delituosas.
No caso, as particularidades, o volume e variedade
das drogas apreendidas, bem como o fato de CARLO ostentar
condenação não definitiva pela prática de mesmo delito (certidão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500255-77.2018.8.26.0542 -Voto no 13770
6
fls. 155) e WEVERTON por ter sido processado também por tráfico
(certidão de fls. 238), são evidentes indicadores de dedicação a
atividades criminosas, até porque ninguém consegue considerável
volume e variedade de drogas, sem se valer de organizações
criminosas, podendo-se concluir, desta forma, que faz do ilícito seu
modo de vida, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo.
Nesse sentido: “(...) de acordo com o referido dispositivo
legal, o Magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois
terços - desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se
dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Cuida-se,
pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as
circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado” (TJSP -
Apelação Criminal No 0075009-66.2010.8.26.0050
Rel. Des. RICARDO
TUCUNDUVA - 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça - v. l., j.
11/08/2011 - grifado).
E ainda: “1. Embora a primariedade e os bons
antecedentes exijam sentença condenatória com trânsito em julgado, a aferição da
dedicação à atividade criminosa pode ser extraída pelo julgador a partir de outros
elementos de prova constantes dos autos. 2. A certidão de antecedentes criminais,
bem como o fato de já ter sido preso e responder a outra ação penal por crime de
roubo, permite concluir que o réu se dedica a atividades criminosas, não
preenchendo os pressupostos do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06” (STJ, AgRg
no AREsp 101913/CE, Quinta Turma, Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, DJe 15/02/2013 - grifado).
Destarte, definitivas em 5 anos de reclusão e 500
dias-multa, montante que impede a aplicação das benesses o CP, art.
44. Mesmo que assim não fosse, ainda que a Res. no 5/2012, do
Senado Federal, tenha suspendido a execução da expressão “vedada a
conversão em penas restritivas de direitos” da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o,
declarada inconstitucional por decisão do STF, nos autos do HC no
97.256/RS, nesse caso, afigura-se inviável qualquer substituição ou
suspensão da pena, que, aliás, não seriam socialmente recomendáveis.
Os motivos e as circunstâncias do crime indicam a insuficiência,
especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500255-77.2018.8.26.0542 -Voto no 13770
7
repressão do delito de tráfico, impulsionador de uma verdadeira cadeia
delitiva, assolando a sociedade de forma funesta, mercê da natureza
destruidora e propulsora das substâncias apreendidas (cocaína, crack e
maconha), cujo poder viciante assola seus dependentes que, para
garantir o consumo, na maioria das vezes, praticam crimes
patrimoniais.
Pelos mesmos motivos, mantém-se o regime
fechado, consentâneo à gravidade da conduta perpetrada, inexistindo
qualquer afronta aos princípios da proporcionalidade e da
individualização ou ofensa às Súmulas/STF, nos 718 e 719 e STJ, no
440.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial aos
recursos, para diminuir as penas de Carlo de Souza e
Weverton Muniz Cardoso a 5 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica